Tribunal: TJDFT
Processo: 0738035-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO (LEI N.o 11.101/05, ART. 9o, III). DEVEDOR SOLIDÁRIO.
A recuperação judicial do devedor principal não repercute nas demandas ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral por garantia cambial, real ou fidejussória.